Tribunal: STJ
Processo: 5635859-26.2023.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032459 - GO(2025/0329422-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - GO031630A
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
MARIA LUCILIA GOMES - GO017756
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVADO
: JOSE DE ANCHIETA SANTOS
ADVOGADO
: LASARO AURELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - GO039720
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO EXPRESSA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO
CONTRATO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. É válida a previsão de cobrança de juros remuneratórios pactuados,
juros moratórios de 1% e multa de 2%, no período de inadimplemento.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54113365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b424a56-0ecf-4147-8c89-5cfc42d3b239

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b424a56-0ecf-4147-8c89-5cfc42d3b239

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032459 - GO (2025/0329422-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - GO031630A
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
MARIA LUCILIA GOMES - GO017756
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVADO
: JOSE DE ANCHIETA SANTOS
ADVOGADO
: LASARO AURELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - GO039720
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO EXPRESSA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO
CONTRATO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. É válida a previsão de cobrança de juros remuneratórios
pactuados, juros moratórios de 1% e multa de 2%, no período de
inadimplemento.
Documento eletrônico VDA53800766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 268de222-4fc4-4d9b-945b-a6da3a422e85

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
VOLKSWAGEN S.A. (BANCO) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alínea
, da CF contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENDA
CASADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que manteve a sentença proferida em ação de busca e
apreensão. O agravante sustenta que o contrato de financiamento foi
celebrado com o consentimento do agravado, inclusive quanto à
contratação de seguros. Requer a reforma da decisão para reconhecer a
legalidade da cobrança dos seguros e da comissão de permanência. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a contratação de seguros vinculada ao contrato de
financiamento configura venda casada; (ii) saber se a comissão de
permanência foi corretamente afastada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema
Repetitivo 972, firmou que a cobrança de seguro é ilegal quando imposta
unilateralmente, configurando venda casada. No caso concreto, o
agravado não teve a possibilidade de escolher a seguradora,
caracterizando a prática vedada. 2. A comissão de permanência não
pode ser cobrada cumulativamente com os encargos moratórios e
remuneratórios, conforme jurisprudência do STJ, sendo correta a
decisão de afastamento desse encargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A imposição de contratação de seguro no âmbito
de contrato de financiamento sem livre escolha configura venda casada,
vedada pelo ordenamento jurídico." "2. A cobrança de comissão de
permanência não pode ser cumulada com encargos moratórios e
remuneratórios."
Dispositivos relevantes citados : CF/1988,
CC,
CPC,
art. 170;
art. 421;
IV, "a" e "b".
art. 932,
Jurisprudência relevante citada : STJ,
Rel. Min.
REsp 1.639.320/SP,
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.02.2018;

Súmula 472/STJ; Súmula 294/STJ (e-STJ, fl. 283).

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 417-423).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53800766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 268de222-4fc4-4d9b-945b-a6da3a422e85

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
a e
, da CF, BANCO alegou a violação dos arts. 927, III, 489, § 1o, III e VI, e 1.022, II,
c
parágrafo único, I e II, do CPC, e 4o, VI e IX, da
ao sustentar que
há
Lei no 4.595/64,
(1)
omissão no acórdão recorrido, pois o Tribunal não se manifestou sobre a confusão dos
juros remuneratórios incidentes na anormalidade contratual com a comissão de
permanência; e
o Tribunal cometeu erro ao afastar a cobrança da comissão de
(2)
permanência, sob o entendimento de que esta se confunde com juros remuneratórios.

(1) Da alegada omissão

Verifica-se que o TJGO se pronunciou sobre a controvérsia a que o BANCO
reputou não ter sido enfrentada, consignando o seguinte:

Os juros remuneratórios, por sua vez, consistem na contraprestação
paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital
entregue, razão pela qual não pode esse montante incidir no período de
inadimplência, já que para tal finalidade já existem as cominações
específicas, a exemplo dos juros moratórios e da multa.
No caso em testilha, a cláusula 5 do contrato firmado entre as partes
(evento 1), assim dispõe acerca das consequências pelo atraso no
pagamento:

5. ATRASOS DE PAGAMENTO: O pagamento de qualquer
das PRESTAÇÕES, após os respectivos vencimentos,
sujeitará o EMITENTE ao pagamento correspondente: (i)
ENCARGOS MORATÓRIOS pelos dias decorridos do
atraso, calculados com base nos juros remuneratórios,
indicados nesta CÉDULA, acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês, calculados “PRO RATA TEMPORE” e (ii) à
multa contratual- cláusula penal moratória- de 2% (dois por
cento). Os valores incidirão sobre as PRESTAÇÕES a partir
das datas de seus vencimentos. Poderão, ainda, ser
computados as despesas de cobrança da dívida e, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor total devido, os
Documento eletrônico VDA53800766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 268de222-4fc4-4d9b-945b-a6da3a422e85

honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, tendo o
EMITENTE igual direito conferido no caso de eventual
inadimplemento por parte do BANCO VOLKSWAGEN.”

Extrai-se do texto supratranscrito que, malgrado a já incidência dos
demais encargos moratórios em caso de inadimplência (juros moratórios
e multa), o instrumento contratual também previu o pagamento de juros
remuneratórios, o que configura comissão de permanência disfarçada.
Dessarte, na hipótese vertente, impõe-se a manutenção do afastamento
da comissão de permanência no período de anormalidade contratual,
ainda que sob a denominação de juros remuneratórios, devendo incidir,
tão somente, os demais encargos moratórios fixados na avença (juros de
mora e multa). Após o recálculo do crédito da instituição financeira, com
o expurgo de eventual excesso a título de comissão de permanência,
admite-se a compensação de valores (e-STJ, fl. 287
sem destaque no
–
original).

Assim, inexiste o vício elencado no
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir
CPC/2015, art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Nos termos dos arts. 219 e 1.023 do
são intempestivos os
CPC/2015,
embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias úteis. 3.
Consoante disposto no
§ 3o, do
"a contagem do
art. 224,
CPC/2015,
prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação".
4. A reiteração de argumentos, nos terceiros embargos de declaração, já
repelidos nos acórdãos anteriormente proferidos, por meio de
Documento eletrônico VDA53800766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 268de222-4fc4-4d9b-945b-a6da3a422e85

fundamentos claros e coerentes, destoa dos deveres de lealdade e
cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa
prevista no
§ 2o, do CPC de 2015.
art. 1.026,
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 10/12/2019,
DJe 18/12/2019)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da comissão de permanência

Depreende-de do trecho acima transcrito que o Tribunal estadual entendeu
que a cobrança de juros remuneratórios, no período de inadimplemento, configuraria
uma "comissão de permanência disfarçada", o que implicaria na impossibilidade de
sua incidência cumulada com os juros moratórios e a multa.
Da jurisprudência pacificada do STJ, é possível afirmar que a natureza da
cláusula de comissão de permanência é tríplice: índice de remuneração do capital
(juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação
pelo inadimplemento (encargos moratórios). Assim, o entendimento que impede a
cobrança cumulativa da comissão com os demais encargos tem, como valor
primordial, a proibição do
.
bis in idem
Nas Súmulas n. 30, 296 e 472, o STJ também estabeleceu que a cobrança
da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
No caso dos autos, porém, resultou incontroverso que não houve a
, pois a
pactuação expressa de comissão de permanência no contrato ora discutido
cláusula 5 dispõe que os únicos encargos incidentes em caso de inadimplemento foram
ENCARGOS MORATÓRIOS pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos
juros remuneratórios, indicados nesta CÉDULA, acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês, calculados “PRO RATA TEMPORE” e (ii) à multa contratual- cláusula penal
moratória - de 2% (dois por cento). Os valores incidirão sobre as PRESTAÇÕES a partir
das datas de seus vencimentos.
Forçoso concluir, portanto, que o BANCO não cobrou a comissão de
permanência de maneira cumulada com outros encargos, sendo válida a previsão de
Documento eletrônico VDA53800766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 268de222-4fc4-4d9b-945b-a6da3a422e85

cobrança de juros remuneratórios pactuados, juros moratórios de 1% e multa de 2%,
no período de inadimplemento.
A propósito:
Os juros remuneratórios, os juros moratórios, a multa moratória e
correção monetária não guardam nenhuma relação de
Se qualquer deles é ou não cobrado, os
incompatibilidade entre si.
outros em nada são afetados. A comissão de permanência sim,
. Associada a
somente convive licitamente se isolada estiver
qualquer outro encargo, recai sobre ela a ilicitude e somente sobre a
ilicitude cabe ao Judiciário intervir.
(
Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 1.058.114/RS,
NORONHA, Segunda Seção, j.12/8/2009)

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. QUANTITATIVO MÍNIMO OU
RECÍPROCO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem
art. 1.022
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. É inviável, no período da inadimplência, a cobrança da
comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam
eles encargos da normalidade ou encargos de mora. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
3. O reexame de cláusulas contratuais e de provas para aferir se a
comissão de permanência foi pactuada e cobrada é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais efetivada pelo tribunal
de origem, especialmente para aferir o quantitativo mínimo ou
Documento eletrônico VDA53800766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 268de222-4fc4-4d9b-945b-a6da3a422e85

recíproco da sucumbência entre as partes litigantes, implica reexame
de matéria fática dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.366.106/PB,
NORONHA, Quarta Turma, j.

22/4/2024 – sem destaques no original)

A título de reforço, ressalta-se que, no precedente acima colacionado,
reconheceu-se a previsão expressa de comissão de permanência nos contratos
bancários, cumulada com a incidência de juros remuneratórios, correção monetária,
juros moratórios ou multa contratual. Logo, na ausência de previsão de comissão de
permanência, como é o caso dos autos, a cobrança de juros remuneratórios não pode
ser considerada uma forma disfarçada desse encargo.
Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal
destoa da
a quo
jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial a fim de reconhecer a legalidade da cobrança dos juros
remuneratórios no período da inadimplência.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA53800766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:54
Código de Controle do Documento: 268de222-4fc4-4d9b-945b-a6da3a422e85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.032.459 / GO
Número Registro: 2025/0329422-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563585926 56358592620238090093
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : MARIA LUCILIA GOMES - GO017756
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
CAMILA MEDIM ABREU FRANÇA - SP262585
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - GO031630A
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
AGRAVADO
: JOSE DE ANCHIETA SANTOS
ADVOGADO
: LASARO AURELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - GO039720
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: 5e0a3cb0-e8c4-4f36-97fb-4b367562c462

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: 5e0a3cb0-e8c4-4f36-97fb-4b367562c462